Tribunal: TJPA
Processo: 0807803-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807803-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELONEIDE ALVES UCHOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECONHECIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA TARDIA DOS LAUDOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DISPONIBILIZOU A APRESENTAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS ATRAVÉS DE SUAS ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. SENTENÇA AINDA NÃO PROLATADA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a suspensão da ação penal e/ou o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no curso da instrução processual, em razão de apresentação de prova nova sem que fosse oportunizado tempo hábil para manifestação defensiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) se houve efetivo prejuízo à defesa em razão da juntada de novas provas pelo órgão acusatório no curso da audiência de instrução e julgamento; ii) a possibilidade de reconhecimento de nulidade do referido ato processual; iii) a suspensão da ação penal até o julgamento em definitivo da presente ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em prejuízo à defesa pela juntada tardia dos laudos periciais, que servem apenas como elemento a mais para atestar a materialidade delitiva, a qual poderá comprovada por outros elementos de prova, quando prolatada a sentença. Destarte, foi assegurado a defesa o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que houve tempo hábil a materializar sua tese defensiva no momento das Alegações Finais Escritas.

4. Para o reconhecimento de nulidade processual, se faz necessário a demonstração de prejuízo, com supedâneo do princípio
pas de nullité sans grief
, incluso no art. 563 do CPP, o que não restou demonstrado nos autos, atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa.

5. Alegado constrangimento ilegal não evidenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. - Não há que se falar em cerceamento de defesa se, juntado aos autos laudo pericial após o encerramento da instrução, foi dada a oportunidade às partes para sobre ele se manifestar. Precedentes.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPC, 473, §1º; CPP, art. 3º, e 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 55.057/ES 2006/0036995-8, Rel. Min.
Felix Fischer
, 5ª T., J. 03/10/2006, P. 11/12/2006; STJ, HC nº 28.978/MG 2003/0108620-8, Rel. Min. PAULO MEDINA, 6ª T., J. 15/06/2004, P. 23/8/2004; TJ/MS, AC nº 0007964-62.2022.8.12.0002, Rel. Des. ZALOAR MURAT MARTINS DE SOUZA, 3ª C.C. J. 08/07/2024, P. 10/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de vinte e sete maio de dois mil e vinte e cinco a vinte e nove de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
Eloneide Alves Uchoa
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
e
artigo 8º, da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948
, indicando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capitão Poço/PA
, contra ato praticado nos autos do
Processo Criminal nº 0800289-56.2021.8.14.0014
.

Em sua
Petição Inicial
, a impetrante informou que a paciente foi denunciada pelo
Ministério Público de 1º Grau
pela suposta prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Salientou que, durante a realização de
Audiência de Instrução e Julgamento
realizada no dia
09/04/2025,
por volta das 11h40min, após a oitiva das testemunhas, a representante do órgão acusatório apresentou
documentos novos
na fase das
Alegações Finais Orais
, sem qualquer comunicação prévia à defesa. Aduziu que os documentos foram juntados ao processo às 11h34min, ou seja, enquanto a audiência ainda estava em curso.

Argumentou que a referida conduta processual consistiu em
“elemento surpresa”
incompatível com o devido processo legal. Sustentou que a inesperada apresentação de provas novas inviabilizou a atuação técnica da defesa, impossibilitando a produção de contraprovas, o redirecionamento da estratégia de inquirição de testemunhas e a formulação de quesitos técnicos, como a eventual contratação de perito particular.

Exprimiu que, apesar deste cenário, o magistrado de primeiro grau admitiu a juntada dos mencionados documentos e deu continuidade ao ato processual, autorizando apenas a defesa a apresentar memoriais finais por escrito, o que, segundo a ora impetrante, não sanou a nulidade causada pela ausência de oportunidade de impugnação prévia dos novos elementos juntados aos autos.

Explanou que a juntada de provas pela acusação, em momento inoportuno e sem a prévia ciência da defesa, fere frontalmente o
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. Invoca também o princípio da “não surpresa”, amplamente reconhecido pela
jurisprudência
dos
Tribunais Superiores
, inclusive, com aplicação subsidiária do
artigo 10, do Código de Processo de Civil de 2015
.

Por tais fundamentos, requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para
suspender
a
ação penal
até o
julgamento definitivo
do presente
Writ
, ou,
alternativamente
, a
anulação
da referida
Audiência de Instrução e Julgamento
, com o desentranhamento das provas ou reabertura da instrução para a defesa exercer o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, solicitou a
concessão da ordem em definitivo
, com o
reconhecimento
da
nulidade do ato processual
ora arguido.

Em sede de
informações
, o juízo inquinado coator prestou os seguintes esclarecimentos,
in verbis
:

“(...). Assim, com as considerações preambulares, passo às informações. ELONEIDE ALVES UCHOA, por intermédio de advogado particular, impetrou a presente ordem de habeas corpus, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal pelos seguintes motivos: a) cerceamento do exercício ao contraditório e ampla defesa em audiência de instrução e julgamento; b) juntada de provas documentais sem prévia ciência da defesa; c) nulidade do ato instrutório. Cumpre assinalar, em tributo à verdade, que a paciente foi presa mediante Auto de Prisão em Flagrante, pela prática de conduta delituosa descrita no Art. 33 da lei 11.343/06. Em sede de juízo fora concedida a liberdade a acusada e homologado o Auto, mediante cautelares diversas da prisão, em 03/04/2021. Segundo consta, a acusada ELONEIDE ALVES UCHOA, foi denunciada pelo Ministério Público pela prática da conduta delituosa descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, nos autos do Processo nº 0800289-56.2021.8.14.0014. De acordo com a denúncia, no dia 02/04/2024, a paciente foi encontrada em poder da uma bolsa de cor azul, contendo em seu interior a quantia de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), 10 substâncias petrificadas e 08 envelopes de maconha prensada, não obedecendo a ordem de parada da autoridade legal competente, e assim empreendeu fuga, sendo seguida pela guarnição policial. Durante a perseguição, a denunciada tentou se desfazer de alguns objetos, entretanto, não obteve êxito na empreitada criminosa. Restando comprovada a autoria do crime pelo depoimento das testemunhas do fato. O juízo em decisão, no dia 29/07/2024 foi recebida a denúncia e não vislumbrou hipótese de absolvição sumária, ratificou os termos da denúncia e ordenou a intimação da paciente, por meio do advogado constituído nos autos. Designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09/04/2025. O processo encontra-se atualmente aguardando a apresentação de Alegações Finais pela defesa da Acusada, com regular andamento processual, não se enquadrando em hipótese de nulidade, conforme informado pela impetrante. Assevera-se ainda, que em audiência de instrução e julgamento fora oportunizada a defesa da paciente a apresentação de Memorias Finais escrito, com intuito de possibilitar a análise dos documentos anexados em ID 140837220, sendo sinalizado pelo juízo que tratava-se de prova documental anexada no curso da audiência de instrução, conforme se depreende das mídias gravadas que integralizam os autos em epígrafe, sendo a defesa cientificada, não se enquadrando em hipótese de nulidade, conforme informado pela impetrante. (...).”

Recebidos os autos,
indeferi
a medida liminar pleiteada, solicitando a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para os devidos fins.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da presente ordem, ausente prova do efetivo prejuízo à defesa da ora paciente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional.

Como dito alhures, a defesa objetiva o reconhecimento da nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, em razão da apresentação de provas novas pelo órgão acusatório, sem que fosse oportunizado a prévia comunicação da defesa, embaraçando e gerando irreparáveis prejuízos à ora paciente.

Adianto, desde logo, que a ordem ora apreciada merece ser
denegada
.

Em que pesem as alegações de
nulidade
da
Audiência de Instrução e Julgamento
por
cerceamento de defesa
em razão da juntada de prova nova nos autos, observo que não houve nenhuma prova de que seu direito a defesa restou cerceado.

É inteligência do
artigo 563 do Código de Processo Penal
, com supedâneo do princípio
pas de nullité sans grief
, de que nenhum ato será declarado nulo, se não houver prejuízo da acusação ou da defesa.

Na hipótese, é notório que a defesa da ora paciente foi garantida durante todo o trâmite processual, e inclusive em audiência, com a presença de sua defesa constituída, conforme constou consignado em ata, não havendo qualquer indício de prejuízo.

Com efeito,
não há que se falar em prejuízo à defesa pela juntada tardia dos laudos periciais
, que constituem apenas em um elemento a mais para atestar a
materialidade delitiva
, a qual restou pode ser comprovada por outros meios de prova, o que ainda será averiguado em sede de sentença a ser proferida pelo juízo
a quo
.

Desta forma, verifico que restou assegurado a defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que o magistrado monocrático
disponibilizou tempo hábil
para a defesa apresentar suas teses defensivas no momento de suas
Alegações Finais Escritas
.

Neste sentido

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 180, §1º DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO A DESTEMPO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

I - Resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia, se a quaestio não foi suscitada antes da prolação da sentença. In casu, o suposto vício na exordial acusatória só foi arguido em sede de recurso de apelação (Precedentes do STF e do STJ). II -
Não há que se falar em cerceamento de defesa se, juntado aos autos laudo pericial após o encerramento da instrução, foi dada a oportunidade às partes para sobre ele se manifestar
.
Na hipótese, a defesa, em sede de alegações finais, tão somente reclamou por sua juntada tardia, nada mencionado acerca de seu conteúdo
(Precedente). Writ denegado.
(STJ – HC nº 55.057/ES 2006/0036995-8, Relator (a): Ministro
Felix Fischer
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/10/2006, DJ de 11/12/2006, p. 395).
Grifei

PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE (LEI 6.368/1976). JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DOS ARTIGOS 20, § 1º E 25 DA LEI 6.368/76 (DISPOSITIVOS SEMELHANTES AO ARTIGO 28, § 1º E ARTIGO 31, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 10.409/2002). PROVIDÊNCIA JUDICIAL CONSISTENTE NO ADIAMENTO DO ATO DE JULGAMENTO E DILAÇÃO DO PRAZO PARA RAZÕES FINAIS ATÉ A JUNTADA DO EXAME DEFINITIVO. AUSÊNCIA DO PREJUÍZO CARACTERIZADOR DA NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

- Aplicação, na espécie, das normais processuais contidas na Lei 6.368/76 - que, nesta parte, foi revogada pela Lei 10.409/02, cuja entrada em vigor se deu em 28 de fevereiro de 2002: data posterior ao encerramento da instrução e anterior à prolação da sentença condenatória. -
O laudo toxicológico definitivo foi juntado depois de realizada audiência de instrução
.
Apresentou resultado positivo - tal como exigido pelo tipo penal, comprovando-se a materialidade delitiva
. - É
absoluta a nulidade consistente na prolação de sentença condenatória sem a juntada do exame definitivo ou sem dar-se às partes o necessário conhecimento de seu conteúdo
. -
No caso presente a prova veio aos autos depois da audiência de instrução, mas antes das alegações finais e, portanto, em ocasião anterior ao decreto condenatório
.
O julgador tomou a providência de adiar o julgamento, dilatando o prazo de apresentação das razões finais - tudo no aguardo do laudo definitivo
. -
Assim, não teve a omissão da formalidade ritual o condão de invalidar os atos praticados a partir daquele momento, suprida que foi pela providência judicial saneadora, que evitou a ocorrência do prejuízo - divisor de águas entre a nulidade e a simples irregularidade
. - Ordem denegada.
(STJ – HC nº 28.978/MG 2003/0108620-8, Relator (a): Ministro
Paulo Medina
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 15/06/2004, REPDJ de 30/08/2004, p. 334, DJ de 23/8/2004, p. 277).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. JUNTADA TARDIA LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO REINQUIRIÇÃO TESTEMUNHA. AFASTADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO AMBOS OS CRIMES. INCABÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Não há que se falar em prejuízo à defesa pela juntada tardia do aludido laudo pericial, o laudo de extração de dados telemáticos é conduta meramente objetiva, de modo se mostra prescindível a oitiva dos peritos. De mais a mais, o laudo somente é um elemento a mais para atestar a materialidade delitiva, a qual restou comprovada por outros elementos de prova, mormente pelos depoimentos dos policiais que atuaram no caso
.
Outrossim, foi assegurado a defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que houve tempo hábil a materializar sua tese defensiva no momento das alegações finais
. II.
A necessidade e utilidade de novas provas ficam a critério do magistrado, sempre pautado no alcance da verdade real no processo. Deste modo, devidamente fundamentado o indeferimento da reinquirição, não há que se falar em cerceamento de defesa
.
Ademais, o reconhecimento de nulidade processual, se faz necessário a demonstração de prejuízo – com supedâneo do princípio pas de nullité sans grief, incluso no artigo 563 do Código de Processo Penal, requisito este que não foi vencido pelos recorrentes
. III. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0007964-62.2022.8.12.0002, Dourados, Relator (a): Desembargador
Zaloar Murat Martins de Souza
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Julgado: 08/07/2024, Publicação: 10/07/2024).
Grifei

Reprise-se, assim, que a defesa teve acesso aos autos para apresentação de Alegações Finais logo após a manifestação ministerial, ou seja, não houve qualquer prejuízo, preservadas, assim, as garantias constitucionais ao contraditório e a ampla defesa.

Neste mesmo sentido é o parecer ministerial, senão vejamos:

“(...). Ademais, segundo o art. 437, §1º do Código de Processo Civil – aplicável ao processo penal por força do permissivo contido no art. 3.º do CPP –, segundo o qual “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte”. Nessa linha, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça: “admitese a juntada de documentos posteriormente à instrução processual, em atenção ao que estabelece o artigo 231 do Código de Processo Penal, desde que assegurado o devido contraditório” (STJ – 6.ª T. – AgRg no REsp 1543200/RS – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 27/10/2015). No presente caso, embora os laudos periciais tenham sido juntados no momento da Audiência de Instrução e Julgamento, não há qualquer demonstração de prejuízo à defesa, uma vez que conforme as informações prestadas pela Autoridade Coatora, foi oportunizada a apresentação de Memoriais Finais antes da sentença condenatória, de modo que a impetrante terá a oportunidade de se manifestar sobre as provas documentais. (...).”
ID 26724432, pág. 04.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, ausente o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2025